Tribunal: TJES
Processo: 5000715-17.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000715-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO BRASIL S.A
RECORRIDO: ROSANA MARIA SALLES METRI TEIXEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº
5000715-17.2022.8.08.0024

RECORRENTE: CASA & VIDEO BRASIL S.A

RECORRIDO: ROSANA MARIA SALLES METRI TEIXEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais movida por ROSANA MARIA SALLES METRI TEIXEIRA, em face de CASA & VIDEO BRASIL S.A, no qual alega que realizou compras na loja da requerida, e ao pagar, foi ofertado cartão da loja e que a mesma ganharia 10% de desconto naquela compra. A autora fez o cartão, entretanto, pagou os valores com cartão próprio. A requerente recebeu comunicado do Serasa informando que seu nome havia sido negativado acerca de débito no valor de R$ 52,07 (cinquenta e dois reais e sete centavos) no cartão de crédito da loja da requerida, do qual não fez uso.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5183655) resolveu a lide, nos seguintes termos:

Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária contados a partir desta sentença.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 5183658). Em suas razões, sustenta que houve a utilização do cartão, bem como, ao contrário do alegado pela Recorrida na exordial, há relação jurídica entre as partes, vez que houve a adesão ao cartão de crédito administrado anteriormente pela Praticard e migrado posteriormente para a Credsystem. Ainda, defende que, no momento da assinatura, a Recorrida assina o termo de adesão e neste consta os encargos que são cobrados, bem como nas faturas, tabela de informações expostas nas lojas e contrato o qual fica disponível no site e aplicativo. Por fim, defende a inexistência de responsabilidade em razão de exercício regular de direito e a inexistência de danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

In casu
, caberia à Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado do cartão de crédito, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, em que pese a Recorrente alegar que houve a utilização do cartão discutido, não há, nos autos, nenhum documento que aponte a realização de compras, não existindo provas concretas da utilização do “plástico” pela Recorrida, demonstrando, mais uma vez, que a inexistência de vínculo contratual entre esta e a ré.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Observa-se, mediante análise dos boletos recebidos pela requerente sobre o cartão da requerida (ID 11382305) que os valores devidos são referentes a encargos do cartão que não foram pagos; não se identificando qualquer gasto por parte da autora no referido cartão. Em resposta à contestação (ID 12186559) afirma a requerente que nem mesmo chegou a desbloquear o cartão, além de que passou a ser cobrada inúmeras vezes por telefone, inclusive em horários inapropriados.

Para que se cobre valores em cartão de crédito é necessário que se preencha dois pressupostos: a previsão de contrato firmado entre o cliente e a instituição financeira e o desbloqueio e/ou utilização do cartão pelo consumidor. Na presente ação, os documentos probatórios demonstram que o cartão sequer havia sido usado pela autora, e a requerida, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório, não apresentando elementos que comprovem a utilização do cartão pela requerente. “

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pela Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante da negativação indevida, que perdurou por mais de 6 meses. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)